Tribunal: TJDFT
Processo: 0753514-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo da Quinta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, bem como indeferiu pedido posterior de revogação da custódia cautelar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente, especialmente à luz da garantia da ordem pública, da alegada reiteração delitiva e da possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas da prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na presença do fumus comissi delicti, evidenciado pela materialidade do delito e pelos indícios suficientes de autoria extraídos do auto de prisão em flagrante, laudos, depoimentos e comprovante de transferência via PIX vinculada à venda de entorpecente.
4. O periculum libertatis resta configurado na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, do modus operandi estruturado para a prática do tráfico e da apreensão de cocaína e maconha embaladas para comercialização.
5. A multirreincidência do paciente, inclusive por crimes praticados com violência e grave ameaça, bem como o cometimento do novo delito durante o cumprimento de pena em regime aberto, demonstram elevada periculosidade social e risco concreto de reiteração criminosa.
6. As circunstâncias pessoais favoráveis alegadas pela defesa não se mostram suficientes para afastar a prisão cautelar, quando presentes os requisitos dos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal.
7. Revelam-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, diante do histórico criminal do paciente e da necessidade de resguardar a ordem pública.
8. A superveniência de sentença condenatória reforça a existência da materialidade e autoria delitivas, afastando a alegação de constrangimento ilegal.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 310, II, 312, 313, I e II, 316, parágrafo único, 318 e 319; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC no 916.246/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 12.08.2024, DJe 16.08.2024; TJDFT, Acórdão no 1672911, 0703598-46.2023.8.07.0000, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 01.03.2023.